Tribunal: TJDFT
Processo: 0732314-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. FERRAMENTA DE INVESTIGAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de utilização do sistema SNIPER no cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a ferramenta seria redundante em relação a outros meios já disponíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a possibilidade jurídica de utilização do SNIPER, sistema de localização patrimonial desenvolvido pelo CNJ; b) verificar a legitimidade da adoção de medidas atípicas para garantir a efetividade da execução, diante do insucesso dos mecanismos tradicionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Comprovado nos autos que os meios ordinários de localização de bens foram exauridos, como tentativa de bloqueio pelo Sisbajud, penhora sobre remuneração posteriormente desconstituída, além de pesquisas infrutíferas nos sistemas Infojud, Renajud, CENSEC e registros imobiliários.
2. A utilização do SNIPER encontra amparo no art. 139, IV, do CPC, que autoriza o juiz a adotar todas as medidas coercitivas e indutivas necessárias ao cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça também reconhece a legitimidade da utilização de instrumentos tecnológicos de cooperação interinstitucional e inteligência de dados para o cumprimento efetivo da execução, inclusive sem necessidade de esgotamento prévio de meios extrajudiciais.
4. Devem-se observar ainda os princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, previstos no ordenamento jurídico, que impõem ao juiz o dever de assegurar meios adequados à satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: É admissível a utilização do sistema SNIPER como meio de investigação patrimonial, especialmente quando frustradas as diligências tradicionais, em atenção aos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 4o, 6o, 139, IV e 797; Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.630.768/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/02/2025, publicado no DJE: 21/02/2025.